Tribunal: TJMT
Processo: 1014809-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1014809-63.2021.8.11.0000
Recorrente: A COSTELARIA LTDA - ME
Recorrido: ELAINE VEIT BUBLITZ
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por A COSTELARIA LTDA - ME, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 103945491):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESPEJO E DE COBRANÇA – ATOS SUBSEQUENTES AO DESPACHO INICIAL - ANULAÇÃO POR NÃO INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO AGRAVADO – CONSTITUIÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO – VALIDADE DE SUA INTIMAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE QUALQUER INFORMAÇÃO A RESPEITO DA SUBSTITUIÇÃO DO PROFISSIONAL – OBJEÇÃO APRESENTADA APÓS O INÍCIO DA EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO DA REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO – RECOLHIMENTO DO CONTRAMANDADO DE IMISSÃO DE POSSE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Se no Cumprimento de Sentença a intimação do agravado foi realizada em nome do mesmo advogado constituído para a fase de conhecimento não há nulidade, sobretudo se não prestada nenhuma informação quanto à eventual substituição de profissionais e apresentada objeção após início da Execução. Por conseguinte, deve ser recolhido o contramandado de imissão de posse.
(TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Agravo de Instrumento n 1014809-63.2021.8.11.0000, Relator: Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j.29.09.2021).
Recurso tempestivo (ID 111619976).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deserção
Nos termos do artigo 1.007, caput, e § 4o, do Código de Processo Civil, o não pagamento do preparo conduz à deserção do recurso, obstando, assim, o seu seguimento.
No caso em concreto, certificou-se no ID 111348455 que “(...) o Recurso Especial foi recebido neste Tribunal e não foi comprovado o pagamento das custas judiciais”.
Diante desse quadro, com fundamento no artigo 1.007, § 4o, do CPC, determinou-se a intimação da parte recorrente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuasse o recolhimento do preparo em dobro. (ID 113608461).
No entanto, consoante certidão ID 116414971, o prazo para o recolhimento do preparo transcorreu sem qualquer manifestação da parte.
Diante desse quadro, resta caracterizada a deserção, o que implica na inadmissão do presente recurso.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. RECURSO ESPECIAL. PREPARO.AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. PAGAMENTO EM DOBRO. NÃO OCORRÊNCIA. DESERÇÃO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ.SÚM. N. 168/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A parte embargante afirma possibilidade de saneamento do preparo do recurso especial sem o seu recolhimento em dobro a partir do art.1.007, §§ 1o e 7o, do CPC/2015. Porém, o exame dos autos revela que a parte recorrente não estava dispensada de preparo.
2. A tese recursal, além de contrariar a própria norma do art.1.007, § 4o, do CPC/2015, não encontra correspondência na jurisprudência do STJ. Com efeito, tal como destacado pelo acórdão embargado, a orientação jurisprudencial do STJ admite a regularização do preparo do recurso especial após a intimação da parte recorrente, desde que o pagamento seja recolhido em dobro.Incidência da Súm. n. 168/STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EAREsp 1732672/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/10/2021, DJe 18/10/2021)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.